Tribunal: TJPA
Processo: 0800366-14.2020.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-05-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800366-14.2020.8.14.0107

APELANTE: MARIA DO CARMO DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO S/A

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0800366-14.2020.8.14.0107

COMARCA DE ORIGEM: DOM ELISEU

APELANTE: MARIA DO CARMO DA SILVA

ADVOGADO: THAYNA JAMYLLY DA SILVA GOMES – OAB/PA 15.572

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES – OAB/PA 27.106-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL. PLEITO RECURSAL PARA AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO. PRESCRIÇÃO REGULADA PELO ARTIGO 27 DO CDC. PRAZO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. DATA DO ÚLTIMO DESCONTO REALIZADO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2022, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por MARIA DO CARMO DA SILVA, objetivando a reforma da sentença (Id. 8282146) proferida pelo M.M. Juízo da Vara Única de Dom Eliseu, que julgou improcedente o pedido formulado na inicial.

Tratam os autos originários de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ajuizada por MARIA DO CARMO DA SILVA em face de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., tendo por objeto o contrato nº 734719264, iniciado em 02/2013, excluído após o desconto de 14 parcelas, em 27/03/2014 (id. 8282131).

Em sentença proferida no id. 8282146, o MM. Juiz de Direito da Vara Cível de Dom Viseu julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, reconhecendo a prescrição da pretensão da parte autora. Na oportunidade, condenou-a ao pagamento de custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade das verbas, consoante o deferimento da assistência judiciária gratuita.

Irresignada com a sentença recorrida, a parte Apelante, em suas razões recursais de Id. 8282148, alega, em breve síntese que, diversamente do que constou na sentença objurgada, a prescrição apenas começa a correr a partir da ciência dos danos e, no caso, a contagem somente ocorreu com a emissão do extrato de descontos do benefício previdenciário da recorrente, ou seja, em janeiro de 2020. Motivo pelo qual, pugna pelo provimento do recurso e consequente reforma da sentença.

Contrarrazões de id. 8282152, apresentadas pelo Banco Apelado, onde pugna pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h, (....) de 2022.

Belém,( PA),

2022.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se em apurar se correta a aplicação do
decisum proferido em
primeiro grau que julgou prescrita a pretensão autoral.

Pois bem, após acurada análise dos autos verifico que não assiste razão ao recorrente.

No caso em tela, tendo em vista que a exordial pugnou pela declaração de ilegalidade dos descontos efetuados pela Instituição Bancária, pretendendo a repetição dos valores descontados de forma dobrada e o reconhecimento da configuração de dano moral, evidente que sua pretensão tem por fundamento a ocorrência de dano causado por fato do serviço. Desse modo, aplica-se ao caso o prazo prescricional quinquenal indicado no artigo 27, do CDC:

“Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.”

Na hipótese dos autos, infere-se do extrato de empréstimos consignados da autora (id. 8282131) que os descontos relacionados ao contrato questionado findaram em março de 2014, sendo a demanda ajuizada somente em maio de 2020, de modo que observados o prazo prescricional e o termo inicial mencionados - sua pretensão está acobertada pelo manto da prescrição.

A tese de que o termo inicial da contagem do prazo prescricional na hipótese deveria coincidir com o dia em que o dano se tornou conhecido não se sustenta, posto que não se mostra plausível que somente em janeiro de 2020 - data da alegada emissão da consulta – tomou a autora conhecimento de descontos efetuados em seu benefício previdenciário que perpetuaram entre os anos de 2013 e 2014. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça (reiteradamente) vem se manifestando, no sentido de que o termo inicial do prazo prescricional em casos assemelhados é a data do último desconto realizado. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO MANIFESTADA NA VIGÊNCIA DO NCPC. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL. CINCO ANOS. ART. 27 DO CDC. TERMO INICIAL. ÚLTIMO DESCONTO. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA NA ORIGEM COM BASE NOS FATOS DA CAUSA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.2. O Tribunal a quo dirimiu a controvérsia em conformidade com a orientação firmada nesta Corte, no sentido de que, para a contagem do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC, o termo inicial a ser observado é a data em que ocorreu a lesão ou pagamento, o que, no caso dos autos, se deu com o último desconto do mútuo da conta do benefício da parte autora. Incidência da Súmula nº 568 do STJ, segundo a qual, o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema. 3. Para modificar o termo inicial firmado no acórdão recorrido, para efeito de contagem do início de fluência da prescrição nos autos, seria imprescindível derruir a afirmação contida no decisum atacado, o que, forçosamente, ensejaria em rediscussão de matéria fática, incidindo, na espécie, o óbice contido na Súmula nº 7 do STJ. 4. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula nº 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional.5. Em virtude do não provimento do presente recurso, e da anterior advertência em relação a aplicabilidade do NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5º daquele artigo de lei. 6. Agravo interno não provido, com imposição de multa.( AgInt no AREsp 1448283/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 28/08/2019). (destaquei).

Portanto, no caso em apreço a parte apelante teve ciência do dano quando ocorreu o débito, momento em que seu benefício previdenciário foi reduzido e não quando obteve o extrato de empréstimo consignado junto ao INSS.

Assim, não se mostra plausível a alegação de que desconhecia o débito que foi realizado em sua aposentadoria por 14 meses.

Deste modo, em razão da inexistência de argumentos capazes de desconstituir os fundamentos da sentença objurgada, deve a mesma ser mantida em todos os seus termos.

ISTO POSTO
, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2022

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 26/05/2022